Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708823-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE LIMA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais (ID no 48120343, pág. 1, proc. no 0715308-81.2019.8.07.0007). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Emende-se para excluir dos cálculos os honorários advocatícios, pois diante da opção pela ação de execução de título extrajudicial em detrimento da ação de conhecimento, os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juiz em 10% (dez por cento) do débito atualizado, nos termos do art. 827 do CPC. Em consequência, deverá apresentar nova memória inteligível do débito, inclusive com a retificação do valor da causa e a indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária utilizados (art. 798, parágrafo único, incisos I e II do CPC). Ademais, o "Anexo I" do instrumento do contrato não especifica o valor do mútuo e das respectivas prestações, o que conduz à iliquidez do título. Nesse ponto, caso o sedizente credor não tenha documento escrito com tais informações, deverá converter o feito para o rito cabível, pois do contrário será extinto com fundamento no inciso I do art. 803 do CPC.” Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que a decisão foi omissa quanto ao Princípio da Reparação Integral que permitiria a fixação de honorários advocatícios contratuais em caso de inadimplemento. Apresenta considerações sobre a natureza dos honorários advocatícios contratuais e a sua distinção da verba sucumbencial (art. 827 do CPC). Destaca que a possibilidade de exigir os honorários advocatícios consta expressamente na cláusula décima terceira do contrato, no percentual de 20% sobre o total da dívida atualizada. Argumenta que a previsão contratual observa os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, razão pela qual seria válida e exigível, considerando a sua “natureza ressarcitória”. Desse modo, pugna pela antecipação de tutela recursal para sobrestar o andamento da demanda originária e, no mérito, a reforma da decisão para incluir os honorários advocatícios contratuais no valor total exigido. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise desses requisitos. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial (contrato de mútuo) ajuizada em 27/9/2019. Antes de receber a petição inicial, a decisão ponderou que não seria possível incluir os honorários contratuais considerando que o credor optou pela via executiva em detrimento da ação de conhecimento. Nos termos do que dispõe o art. 827 do CPC, ao despachar inicialmente a execução, o Juiz fixará os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor exequendo. Essa norma é vinculante, o que torna a sua observância obrigatória. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% (DEZ POR CENTO). PARÂMETRO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A lei processual vincula o julgador ao parâmetro objetivo de 10% (dez por cento) na fixação inicial dos honorários advocatícios, em execução por quantia certa (CPC, art. 827). [...] 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1080649, 07068134020178070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [ grifado na transcrição] Os honorários advocatícios contratuais somente são exigíveis enquanto não há a judicialização da demanda, na medida em que o ajuizamento da ação de execução conduz, necessariamente, à aplicação das normas processuais pertinentes (art. 824 e seguintes do CPC). Uma vez realizada a opção pela ação de execução em detrimento da ação de conhecimento, devem ser aplicadas as normas específicas previstas pelo Código de Processo Civil para o procedimento executivo que, por sua própria natureza, tende a ser mais célere (Capítulo IV – Da Execução Por Quantia Certa). Nesse cenário, não há que se falar em afronta ao Princípio da Reparação Integral como alega a agravante, uma vez que a decisão aplicou adequadamente a norma processual ao caso concreto, pois se trata de ação de execução de título extrajudicial (ID no 48120343). Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Após, intime-se a agravada no endereço já existente nos autos para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro